Tribunal: TJDFT
Processo: 0750132-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750132-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CENTRAL MAGAZINE CONFECCOES LTDA, JOAO EURIPEDES DA SILVA FARIAS, PAULO PINHEIRO MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra CENTRAL MAGAZINE CONFECCOES LTDA, JOAO EURIPEDES DA SILVA FARIAS e PAULO PINHEIRO MATOS, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos” – ID 53752109. A parte agravante alega, em síntese, que “a realização de pesquisa de bens (valores) pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento das pesquisas na forma como solicitadas, bem como da penhora online, bem como porque o Agravante esgotou todos os meios de pesquisas particulares de bens móveis e imóveis para tal”. Requer, ao final: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA reformando a decisão agravada de ID 178348770 que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios, dando-se PROVIMENTO TOTAL do recurso, para determinar a realização da pesquisa de bens; conforme demonstrado e aceito pela Jurisprudência, o que apenas corroboram com o pedido do agravante”. Preparo recolhido (IDs 53750207 e 53750208). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao referido sistema. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ( ). 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. ( )” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 25/8/2023 (ID 170775922 dos autos de origem). E a parte agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte agravada, limitando-se ao argumento de que “a realização de pesquisa de bens (valores) pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento das pesquisas na forma como solicitadas, bem como da penhora online, bem como porque o Agravante esgotou todos os meios de pesquisas particulares de bens móveis e imóveis para tal”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte credora; não do Poder Judiciário. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora